Tribunal: TJDFT
Processo: 0009456-32.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. EXERCÍCIO ILEGAL DE PROFISSÃO OU ATIVIDADE. TRANSPORTE REMUNERADO DE PASSAGEIROS SEM A DEVIDA PERMISSÃO. ART. 47 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. INDEFERIMENTO DE AUDIÊNCIA PRELIMINAR POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS ADMINISTRATIVA E PENAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Insurge-se o Ministério Público contra a decisão conjunta proferida nos autos dos processos 0009855-61, 0009461-54 e 0009456-32, que indeferiu o pedido de designação de audiência preliminar para apresentação de transação penal contra BRUNO VINÍCIUS SALGADO DE SOUSA, pela prática da infração penal prevista no art. 47 da Lei das Contravenções Penais, sob fundamento de atipicidade da conduta.
2. Requer a reforma da decisão recorrida para designação de audiência preliminar para oferecimento de transação penal ao fundamento de vigência da norma penal descrita no art. 47 da Lei de Contravenções Penais.
3. O art. 47 do Decreto-Lei 3.688/41 tipifica a contravenção penal de exercer profissão ou atividade econômica ou anunciar que a exerce, sem preencher as condições a que por lei está subordinado o seu exercício.
4. A previsão de transporte remunerado de pessoas quando não licenciado para esse fim descrita no art. 231, VIII do Código de Trânsito Brasileiro não afasta a tipicidade da conduta prevista na Lei de Contravenções Penais, considerando que o primeiro tutela as infrações administrativas praticadas na condução de veículo automotor e o último a prática de contravenção penal.
5. Ademais a contravenção penal descrita no art. 47 da Lei de Contravenções Penais tutela a proteção do trabalho pelo Estado, ao passo que o citado artigo do Código de Trânsito Brasileiro, protege a incolumidade pública.
6. Tratando-se de esferas distintas, eventual cumulação de penas não incidiria em bis in idem. Precedente: Acórdão 1222810, 20170310156996 APJ, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais, data de julgamento: 10/12/2019, publicado no DJE: 18/12/2019. Pág.: 469/474, partes: Ministério Público do Distrito Federal e Territórios versus Carlos Antônio Rosa Porto.
7. Demonstrado nos autos, através do Registro de Atividade Policial n 118.576/2019 (ID 1469906, p. 2/17) que o recorrido foi abordado enquanto fazia transporte remunerado de passageiros sem o preenchimento dos requisitos elencados pela lei, restam evidenciados indícios de materialidade e autoria quanto à prática de contravenção penal tipificada no art. 47 do Decreto-Lei 3.688/41.
8. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para reformar a decisão e determinar o regular prosseguimento do feito com a designação de audiência preliminar para oferecimento de transação penal ou denúncia.